Tribunal: STF
Processo: RE 1396543
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, CAPUT, DO TEXTO MAGNO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL. REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Reinaldo da Silva Santos. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, caput, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO COLETIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 8.940/2016. PROVIMENTO DO RECURSO.



    I - Agravo em execução penal interposto à sentença proferida nos autos de execução de pena que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º, caput, do Decreto Presidencial nº 8.940/2016 e, com base no artigo 30 do referido Decreto, concedeu indulto e decretou a extinção da punibilidade do condenado, ora agravado, pela prática do crime de sonegação fiscal (artigo 1°, I, da Lei n° 8.137/1990), em que lhe fora aplicada a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária.



    II - É desnecessária a oitiva prévia do Conselho Penitenciário e do Ministério Público Federal sobre a aplicação de indulto natalino coletivo, à falta de previsão expressa no Decreto nº 8.940/2016 e uma vez que o Superior Tribunal de Justiça deliberou que "é dispensável o parecer do Conselho Penitenciário quando se tratar de indulto coletivo" (HC nº 2006.01876781, Relatora Ministra Jane Silva, 5ª Turma, DJE de 15.10.2007).



    III - Revela-se constitucional, porque discricionária, decisão política da Presidência da República de conceder indulto apenas para quem fora condenado à pena privativa de liberdade e não para quem é beneficiário de pena restritiva de direito, a teor do artigo 1º do Decreto nº 8.940/2016, tendo como razão o caráter excepcional e humanizador do indulto, destinado, essencialmente, a quem se encontra encarcerado de fato.



    IV - A 1ª Turma do TRF-5ª Região examinou questão análoga no Agravo em Execução Penal nº 2414, da relatoria do Exmº Desembargador Federal Roberto Machado, no sentido da constitucionalidade da restrição prevista no artigo 1º do Decreto nº 8.940/2016, que excetuou do campo de incidência do indulto os casos de substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos.



    V - Provimento do agravo em execução penal.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Com efeito, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que descabe, ao ensejo de concretizar regras de indulto, conceber interpretação que alargue para hipóteses de benefício não previstas no Decreto Presidencial, sob pena de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes e da legalidade estrita. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz.



    2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário.



    3. Agravo desprovido.”



    (AP 863 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 03.9.2019)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 



    2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 



    3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes.



    4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    (ADI 5874, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    Lado outro, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos preceitos da Constituição da República. Nessa linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO CASO. DECRETO 8.940/2016. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência do apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Decreto 8.940/2016), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1.170.465-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2019)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal” 



    (AI 706134 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 21.02.2011).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 02 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora